Tribunal: TJDFT
Processo: 0737474-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737474-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA VIEIRA DA SILVA FILHA, JOSEFINA MARIA DOS SANTOS, JOSEFINA PEREIRA DA SILVA, JOSELANY APARECIDA BARBOSA, JOSELI DE ALCANTARA, JOSELI OLIVEIRA DE JESUS COUSSEAU, JOSELIA BERNARDO DE SENA BARROS, JOSEFINA ABDON ELIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA VIEIRA DA SILVA FILHA E OUTRAS contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0709018-12.2022.8.07.0018, instaurado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do REsp no 1301935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0, pelo qual reconhecida a prescrição da pretensão executória. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se o ente federativo agravado, para que, caso queira, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora